Tribunal: STF
Processo: ARE 1549349
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), com a seguinte ementa:



    ICMS. PEP nº 20421546-6 de 27-1-2020. DE nº 64.564/19, art. 1º, II, 'c'. Acréscimos financeiros. Taxa Selic. Limitação. Recálculo. Repetição. 



    A autora não impugna os juros de mora incidentes sobre os créditos tributários constantes das certidões de dívida ativa objeto dos parcelamentos, limitados pelo tribunal e sobre os quais não se tem informação alguma; mas sim os acréscimos financeiros (espécie de juros projetados) estabelecidos pelo DE nº 64.564/19 em consonância com o Convênio ICMS nº 152/19. Os acréscimos financeiros incidem sobre o débito consolidado, composto pelo principal, multa e juros de mora anteriores já minorados pelos descontos concedidos no parcelamento; trata-se de incidência típica de qualquer operação de crédito como a adesão parcelada ao PEP, sobre um valor consolidado e parcelado em 60 vezes, em que não se entrevê abuso. Inaplicação do entendimento firmado na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000, Órgão Especial, 28-2-2018, Rel. Péricles Pisa, que cuidou da taxa de juros incidente sobre o saldo devedor atualizado, não da hipótese dos autos: contagem dos juros de 1% ao mês incidentes sobre um principal já reduzido. A alteração pretendida implicaria rescisão do próprio parcelamento, retornando-se ao valor anterior e aplicando-se a taxa Selic, como prevê a LE nº 6.374/89, em desvantagem ao contribuinte. Procedência. Recurso oficial e do Estado providos (doc. 56, p. 2).



    No recurso extraordinário interposto pelo contribuinte, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 24, I, §1º a §4º; 102, §2º; 150, IV; e 5º, caput e XXXV, da mesma Carta. Sustenta-se que: 



    é inconstitucional a cobrança, pelo Estado de São Paulo, de juros/acréscimos financeiros superiores aos patamares da taxa SELIC, estabelecida pela União como índice de atualização de tributos federais, nos parcelamentos especiais de ICMS firmados com a Recorrente. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução dos autos a Turma Julgadora para eventual reapreciação da questão, nos termos do inc. II do art. 1.030 do CPC, tendo em vista o julgamento do RE 1.216.078, Tema 1.062, pelo STF. O acórdão foi assim ementado: 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMAJULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DOJULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC - JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - LEI ESTADUAL Nº 13.918/2009 - RE Nº 1.216.078/SP COMREPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - TEMA Nº 1062 DOSTF, NO QUAL SE AFIRMOU QUE OS ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PODEM LEGISLAR SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE SEUS CRÉDITOS FISCAIS, LIMITANDO-SE, PORÉM, AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO PARA OS MESMOS FINS - ÍNDICES DA LEI ESTADUAL Nº 13.918/09 EXCEDEMOPERCENTUAL ESTABELECIDO PELA UNIÃO PARA OS MESMOS FINS - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADETERMINAR QUE OS CONSECTÁRIOS LEGAIS SE LIMITASSEM À TAXA SELIC (doc. 83, p. 2). 



    Em seguida, o Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando, em suma, violação aos arts. 97 e 155, §2º, XII, g; e à Súmula Vinculante nº 10. Sustentou-se que o acórdão impugnado:



    limitou somente para o Estado de Paulo os acréscimos financeiros à taxa Selic, de maneira desigual em relação a todos os demais entes da Federação que participaram dos Convênios autorizando parcelamentos especiais incentivados, estabelecendo verdadeiro benefício fiscal unilateral em matéria de ICMS e desrespeitando a competência dos entes federativos prevista na alínea "g", do inciso XII, do §2º, do art. 155, da Carta Magna, para dispor sobre concessão e revogação de benesses relativas a esse imposto (doc. 93, pp. 3-4). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    Observo, de início, que o acórdão recorrido aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal enunciado no Tema 1.062 da Repercussão Geral, no sentido de que:



    os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.



    Dessa forma, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo de decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Com o mesmo entendimento, menciono julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE 835. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CASSAÇÃO DE PREFEITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ´tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento´. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.039 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/6/2023 — grifei). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (arts. 932 e 1.042 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator